Tribunal: STF
Processo: ARE 734619
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controvérsia acerca do prazo prescricional. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.